Tribunal: TJBA
Processo: 8040535-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040535-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIA RUSCHEL

Advogado(s)
:
FABIANE BARCELOS DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIAS DO SUL e outros

Advogado(s)
:
VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL TÉCNICA ESSENCIAL. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, de forma parcial, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, especificamente no tocante ao custeio da prova pericial técnica requerida nos autos de origem. A agravante, idosa de 81 anos, aposentada e convalescente de lesões decorrentes de acidente em elevador, alega hipossuficiência econômica e vulnerabilidade agravada por sua condição etária e de saúde. O pedido recursal visa à concessão integral da gratuidade da justiça, inclusive quanto às despesas da perícia de engenharia considerada indispensável à instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de gratuidade de justiça quanto à prova pericial técnica ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade, incluindo o custeio da prova técnica essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esse direito regulamentado pelos arts. 98 e 99 do CPC, os quais estabelecem presunção legal de veracidade da alegação de pobreza, salvo prova em contrário.

O art. 98, §1º, VI, do CPC, inclui expressamente a realização de perícias técnicas entre os atos abrangidos pela gratuidade da justiça, desde que indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

A decisão agravada não apresenta motivação robusta e concreta para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, contrariando o art. 489, §1º, do CPC.

A documentação constante dos autos comprova a restrita capacidade financeira da agravante, que aufere remuneração inferior a R$ 5.000,00, possui despesas relevantes e encontra-se em situação de vulnerabilidade social e econômica, agravada pela idade avançada e por necessidades especiais de saúde.

A negativa de custeio da prova técnica essencial acarreta cerceamento de defesa, ao inviabilizar a produção de prova imprescindível para o esclarecimento dos fatos, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

A prova pericial requerida é imprescindível, dada a complexidade técnica da matéria, envolvendo suposta falha estrutural em elevador, não sendo possível sua substituição por prova documental ou testemunhal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de gratuidade da justiça quanto ao custeio de prova técnica essencial, sem motivação concreta e fundada em elementos objetivos, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

A declaração de hipossuficiência da parte autora deve ser acolhida quando não infirmada por prova inequívoca em sentido contrário, sendo devida a concessão integral da gratuidade da justiça, inclusive quanto à realização de perícia indispensável.

A condição de idosa e a presença de limitações de saúde reforçam a presunção de vulnerabilidade econômica e justificam a extensão da assistência judiciária gratuita nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXXIV, LIV e LV; CPC, arts. 98, §1º, VI, 99, §3º, 489, §1º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040535-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FLAVIA RUSCHEL e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIAS DO SUL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator